Tribunal: STF
Processo: RE 1496172
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 17.11.2024, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para “reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei n. 7.182, de 12.6.2023, do Município de Sertãozinho/SP” (e-doc. 22).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.11.2024, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo opõe em 30.11.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 27).



    3. O embargante afirma que “a decisão embargada incorreu em contradição, porque acolheu o pleito recursal, mas não exatamente nos moldes postulados” (fl. 4, e-doc. 27). 



    Pede “o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de superar a contradição, de sorte a excluir do decreto de constitucionalidade o § 1º do art. 2º da Lei n. 7.812/23, do Município de Sertãozinho” (fl. 4, e-doc. 27).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter-se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    7. No recurso extraordinário, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo argumenta que, “nos termos do anterior parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico do Ministério Público de São Paulo nestes autos (fls. 59/67), remanesce inconstitucionalidade tão-somente do § 1º do art. 2º da Lei 7.182, de 12 de junho de 2023, do Município de Sertãozinho, por violação ao princípio da separação de poderes, consoante lá exposto” (fl. 13, e-doc. 8).



    Pede o “provimento do recurso extraordinário para que a ação seja julgada parcialmente improcedente, declarando-se a constitucionalidade da Lei 7.182, de 12 de junho de 2023, do Município de Sertãozinho, salvo o §1º do seu art. 2º” (fl. 13, e-doc. 8).



    8. É de se anotar que, no recurso extraordinário interposto, alegou-se contrariedade aos incs. I e II do art. 30 da Constituição da República, dispositivos que versam sobre a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.



    Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 7.182/2023 do Município de Sertãozinho, com fundamento nos arts. 5º e 144 da Constituição do Estado de São Paulo e no inc. XIV do art. 24 e no art. 30 da Constituição da República, por exorbitar da competência legislativa municipal.



    Como assentado na decisão agravada, “o ato normativo questionado, ao prever sanções a pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos que venham a discriminar pessoas com transtorno do espectro autista, tratou de questão garantidora de direitos de pessoas com deficiência, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes” (e-doc. 22).



    9. A alegação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo de que “o § 1º de seu art. 2º padece de inconstitucionalidade porque ao prever responsabilidade de agentes públicos se imiscuiu em assunto reservado à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 24,  § 2º, 4, Constituição Paulista)” (fl. 34, e-doc. 3) foi suscitada apenas no apontado parecer, não sendo objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem.



    10. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante de “constitucionalidade da Lei 7.182, de 12 de junho de 2023, do Município de Sertãozinho, salvo o § 1º do seu art. 2º”.



    11. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    12. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora